Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Paciente. Mãe de criança menor de 12 anos. Imprescindibilidade dos cuidados maternos. Necessidade de ponderação no caso concreto. Gravidade concreta da conduta. Risco à ordem pública. Prisão domiciliar. Não cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, em que questiona a decisão que manteve a prisão preventiva, sob o argumento de não ter sido demonstrados os fundamentos para manutenção da custódia cautelar, carecendo a decisão de fundamentação adequada.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. Na hipótese, o Juízo singular valorou corretamente a gravidade do crime, quando converteu em preventiva a prisão em flagrante, estando a decisão devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, no que concerne à materialidade e indícios da autoria delitiva, notadamente o fato de a paciente ter sido denunciada por, supostamente, estar envolvida com o tráfico de drogas.
6. Conquanto a paciente seja mãe de criança menor de 6 anos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a paciente foi presa em flagrante traficando grande quantidade de droga, também não se verifica dos autos prova da imprescindibilidade dos cuidados maternos, até porque, a paciente foi presa em flagrante em cidade distante de onde se encontrava o menor, em outro Estado da Federação, de modo que a presunção de ser indispensável aos cuidados do filho deve ser afastada na hipótese.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.